Tribunal: STF
Processo: RHC 208889
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabiano de Holanda Haddad e José Roberto de Souza, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 693.768/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Os recorrentes sustentam, em síntese, a nulidade da ação penal à qual respondem, por a inobservância do art. 210 CPP, que dispõe sobre a incomunicabilidade das testemunhas.



    Requerem seja anulada a ação penal, determinando-se a expedição de alvará de soltura ou subsidiariamente seja reconhecida a absolvição.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT JULGADO LIMINARMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP. CELERIDADE PROCESSUAL. CONTROLE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. COMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. 



    2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). 



    3. Por outro lado, não há nenhum óbice a que o Relator examine a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a qual foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    4. A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado. (HC 166.719/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 12/4/2011, DJe 11/5/2011) (AgRg no REsp 1860776/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). Na espécie, não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade.



    5. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    A esse respeito, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca consignou que



    “[a] inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado(...) Na espécie, não havendo a demonstração de que o contato das testemunhas tenha comprometido a cognição do julgador, causando prejuízo à defesa, não se evidencia a ocorrência de nulidade.”



    Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    No mesmo sentido foram as conclusões da Procuradoria-Geral da República, cujo parecer transcrevo na parte que interessa:



    “Quanto à apontada nulidade da ação penal por inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ausência de demonstração de prejuízo à defesa e de como essa circunstância teria objetivamente influenciado o julgador.



    O Tribunal de Justiça também destacou tratar-se de mera suposição, ‘desprovida de qualquer demonstração do efetivo prejuízo imaginado pela defesa, quando, em contraposição, vige no Brasil o princípio pas de nullite sans grief (art. 563 do CPP), segundo o qual, no processo penal, não pode ser declarado nulo qualquer ato que não tenha gerado efetivo prejuízo às partes’.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente